Tribunal: TJPA
Processo: 0821035-27.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0821035-27.2025.8.14.0006

RECORRENTE: RICARDO JOAO OLIVEIRA BRAZ

RECORRIDO: MAICON MAXIMILIANO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO LIMINAR. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA. PROVAS DIGITAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA QUEIXA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime sob os fundamentos de ausência de justa causa e decadência, em ação penal privada por supostos crimes contra a honra, instruída com capturas de tela, áudios de WhatsApp e indicação de testemunha presencial dos fatos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de queixa, considerando o termo inicial do prazo de seis meses; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica prévia em provas digitais impede o reconhecimento de justa causa para o recebimento da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial inicia-se da data em que o ofendido afirma ter tomado conhecimento da autoria, cabendo ao querelado comprovar eventual ciência anterior, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

A queixa foi proposta dentro do prazo de seis meses previsto no art. 38 do CPP, afastando a decadência.

5.

O juízo de admissibilidade da queixa-crime limita-se à verificação de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo indevida análise aprofundada do mérito nessa fase.

6.

A exigência de perícia técnica prévia para validar provas digitais configura formalismo excessivo e indevido obstáculo ao acesso à justiça.

7.

A validade e autenticidade das provas digitais devem ser analisadas na instrução processual, sob contraditório, podendo o magistrado determinar perícia se necessário.

8.

A justa causa consiste em suporte probatório mínimo, caracterizado por indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo prova plena para o recebimento da queixa.

9.

A existência de áudios, registros de mensagens e testemunha indicada afasta a alegação de ausência de lastro probatório mínimo.

10.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente cabível quando ausentes, de plano, indícios mínimos, o que não se verifica no caso.

11.

O princípio in dubio pro societate rege a fase inicial da persecução penal, admitindo o prosseguimento da ação diante de verossimilhança da acusação.

12

Alegações de abuso do direito de queixa ou má-fé demandam dilação probatória, não sendo aptas a justificar rejeição liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial do prazo decadencial na ação penal privada é a data em que o ofendido afirma ter ciência da autoria, cabendo ao querelado provar o contrário.

2. A ausência de perícia técnica prévia não impede o recebimento da queixa-crime quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

3. A análise da autenticidade de provas digitais deve ocorrer na fase instrutória, sob contraditório.

4. O recebimento da queixa-crime exige apenas suporte probatório mínimo, regido pelo princípio
in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 38, 41 e 395, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 887235/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.08.2024; STF, HC 129678/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.06.2017; STJ, AgRg no RHC 124867/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.08.2020; TJ-PA, RSE 0806584-65.2023.8.14.0006, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 30.10.2025; TJ-PA, ApCrim 0800718-23.2022.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Ricardo João Oliveira Braz, advogando em causa própria, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que rejeitou a queixa-crime ofertada em desfavor de Maicon Maximiliano de Almeida, com fundamento no art. 395, inciso III do Código de Processo Penal, por entender ausente a justa causa para a ação penal (ID 158355115).

O recorrente narra na denúncia (ID 32375937), em síntese, que manteve relacionamento afetivo com Elias Moreira por aproximadamente quatro anos e meio, findado em agosto de 2024. Sustenta que, após o término, o querelado, atual parceiro de Elias, passou a persegui-lo e difamá-lo de forma sistemática por meio de mensagens e áudios enviados via WhatsApp e redes sociais. Afirma que o querelado proferiu ofensas graves, acusando-o de "subornar Elias", "agir por oportunismo" e realizar "chantagens e ameaças", atingindo sua honra perante terceiros. A peça acusatória imputa ao recorrido a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do CP), com a causa de aumento do art. 141, § 2º, do CP, apresentando como suporte probatório capturas de tela ("prints") de conversas, arquivos de áudio e o arrolamento da testemunha Maria de Fátima Pereira Oliveira Braz.

Inconformado com a rejeição liminar, o querelante interpôs o presente recurso argumentando, em razões recursais de ID 32375960, que a decisão combatida deve ser reformada, pois a queixa-crime preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Sustenta que o juízo de origem agiu com excesso de rigor ao exigir perícia prévia nas provas digitais, alegando que a autenticidade dos arquivos e o dolo do agente são matérias a serem apuradas durante a instrução processual, sob pena de violação ao direito de ação.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta o desprovimento do recurso, alegando que as provas são unilaterais, incompletas e carecem de perícia técnica para atestar sua autenticidade. Argumenta, ainda, que a ação configura assédio processual e
lawfare
em decorrência de disputas afetivas.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação, manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando o entendimento de que a ausência de perícia técnica e de investigação preliminar retira a justa causa necessária para o prosseguimento da ação penal.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa e suposta decadência.

1. Da Tempestividade e do Ônus da Prova

Quanto à suposta decadência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial é a data em que o ofendido afirma ter tomado conhecimento da autoria. No caso, o querelante declarou expressamente que tomou ciência das ofensas em
10 de março de 2025
(ID 32375950)
, tendo ajuizado a ação em
09 de setembro de 2025
, respeitando rigorosamente o prazo de seis meses previsto no art. 38 do CPP. O ônus de provar que a ciência ocorreu em data anterior à declarada compete exclusivamente ao querelado (ofensor), não cabendo ao magistrado rejeitar a inicial por "incerteza" sem que haja prova cabal em contrário. Nesse sentido, colaciono julgado recente do STJ:

O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que o querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário."
(STJ -
AgRg
no HC: 887235 DF 2024/0023060-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
– grifo nosso.

2. Da Justa Causa e das Provas Digitais

A controvérsia
também
cinge-se
à legalidade da decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, fundamentada na suposta inidoneidade das provas digitais apresentadas pelo querelante e na ausência de perícia técnica prévia para atestar a autenticidade de prints e áudios de WhatsApp.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo de admissibilidade da peça acusatória, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, deve se limitar à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem incursão exauriente no mérito da causa. No caso em tela, o querelante instruiu a inicial com capturas de tela de mensagens e, fundamentalmente, com arquivos de áudio contendo as supostas ofensas, além de arrolar testemunha que teria tomado ciência direta dos fatos.

A exigência de perícia técnica ou ata notarial como condição
sine

qua
non
para o recebimento da queixa-crime configura formalismo excessivo que obstaculiza o acesso à justiça. A jurisprudência consolidada orienta que a validade da prova digital e a observância da cadeia de custódia são matérias afetas à instrução criminal, momento em que o magistrado poderá determinar a realização de perícia, caso persista dúvida sobre a autenticidade dos arquivos.

No caso em tela, a queixa-crime foi instruída com: prints de telas de conversas e arquivos de áudio com as supostas ofensas, indicando o meio (aplicativo WhatsApp), o contexto (conflito interpessoal envolvendo o atual e o ex-companheiro de Elias Moreira) e a indicação de testemunha (Maria de Fátima Pereira Oliveira Braz). Tal conjunto satisfaz o patamar mínimo para o recebimento, permitindo a identificação do fato, de suas circunstâncias essenciais e da provável autoria, bem como o pleno exercício da defesa (art. 41, CPP).

Como bem fixado pela doutrina (LIMA, R. B. Manual de Processo Penal. 14 Edição. 2025), para os fins do art. 395, inciso
IIl
, do CPP, a expressão justa causa deve ser entendida como um
lastro probatório mínimo indispensável
para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma
condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar
. Em regra, esse lastro probatório é conferido pelo inquérito policial, o qual, no entanto, não é o único instrumento investigatório.

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Aury Lopes Jr., que assevera:

"A justa causa (art. 395, III, CPP), constitui
“condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
, de maneira que “a justa causa identifica-se com a existência de uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a acusação”, reclamando a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade (
“suporte probatório mínimo”
) (
Dezem
, 2021, p. 157), bem como o controle processual do caráter fragmentário da intervenção penal (princípio da intervenção mínima; princípio da proporcionalidade visto como proibição de excesso; princípio da insignificância) (Lopes Júnior, 2023, p. 103)."

Cito precedente do Superior Tribunal Federal, onde se define o cabimento da “justa causa” para o recebimento da peça acusatória:

HABEAS CORPUS. CRIME ACHADO. ILICITUDE DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...) 2. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 3. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 4. Habeas corpus denegado.”
(STF - HC: 129678 SP - SÃO PAULO 0005287-30.2015.1.00.0000, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-182 18-08-2017)
– grifo nosso.

No mesmo sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que aborda exatamente a questão da suficiência de indícios mínimos para o recebimento da queixa em crimes contra a honra:

"A alegação de ausência de cadeia de custódia da prova digital (áudio) é matéria de instrução, não sendo motivo suficiente para rejeição liminar da queixa. Eventual controvérsia sobre autenticidade deve ser solucionada mediante perícia, sob contraditório."
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08065846520238140006 31468699, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal
.)
-
grifo nosso.

No que tange aos depoimentos e elementos de convicção, observa-se que o querelante indicou a testemunha Maria de Fátima Pereira Oliveira Braz, afirmando que
esta
"tomou ciência dos fatos ocorridos" e poderá confirmar a conduta delitiva do recorrido. A existência de um rol de testemunhas, somada aos arquivos de áudio, afasta a alegação de que a acusação se baseia exclusivamente em registros unilaterais e facilmente manipuláveis.

As objeções da defesa — necessidade de validação técnico-pericial do áudio conforme normas de cadeia de custódia e questionamentos sobre integridade/origem — não se confundem com a ausência de justa causa. A cadeia de custódia (
arts
. 158-A a 158-F, CPP) constitui regime de preservação da confiabilidade da prova e sua inobservância, quando alegada, demanda apuração técnica e demonstração de efetivo prejuízo, providências que se viabilizam, precisamente, na instrução probatória sob contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento firmado de que a fase de recebimento da denúncia ou queixa é regida pelo princípio
in dubio
pro

societate
, não se exigindo a prova plena que se reserva para a sentença condenatória. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E DE CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRATO DE AFRETAMENTO DO NAVIO-SONDA TITANIUM EXPLORER. PETROBRAS. COLABORAÇÃO PREMIADA. DECLARAÇÕES DE COLABORADOR. MEIO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) II - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção que se justifica apenas quando estiverem comprovadas, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade ou causa de extinção de punibilidade ou, enfim, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
III - Justa causa para a ação penal condenatória é o suporte probatório mínimo ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus
comissi
delicti) que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo. Constitui, assim, uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável. IV- Para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação. (...) Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no RHC: 124867 PR 2020/0057546-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2020)
– grifo nosso.

Quanto à alegação de
lawfare
e assédio processual levantada pelo Ministério Público e pela defesa, entendo que tais questões demandam análise do dolo específico do querelante, o que somente será possível após a instrução processual. O simples exercício do direito de queixa, quando acompanhado de indícios mínimos, não pode ser cerceado sob a presunção
de má-fé, sob pena de se criar uma barreira intransponível para a tutela da honra em conflitos interpessoais.

Ademais, este Tribunal já decidiu que a identificação da voz em áudios pode suprir a necessidade de perícia técnica inicial, caso o magistrado ou as testemunhas possam reconhecer o autor das mensagens:

"As preliminares de nulidade são rejeitadas, pois a autoria foi suficientemente comprovada por depoimentos testemunhais e pela ata notarial transcrevendo o áudio, sendo desnecessária a perícia, uma vez que o próprio juízo confirmou a identificação da voz do réu como autor das mensagens difamatórias."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08007182320228140035 23520584, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 2ª Turma de Direito Penal.)
– grifo nosso.

Portanto, a decisão que rejeitou a queixa-crime por fundamento formal (falta de perícia prévia) contraria a lógica do processo penal e a jurisprudência atualizada, devendo ser reformada para permitir o regular processamento do feito, onde a defesa poderá exercer plenamente o contraditório sobre a validade das provas digitais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão impugnada e determinar o recebimento da queixa-crime, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026